Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA IRREGULARIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM ILEGALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para questionar suposto constrangimento ilegal, consistente na manutenção de prisão preventiva mesmo após concessão de alvará de soltura no auto de prisão em flagrante. 1.1. A impetrante alegou que o paciente permanece custodiado em razão de mandado de prisão que, na realidade, teria por objetivo apenas a citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se há irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não foram apresentados documentos que comprovem a alegada ilegalidade, como cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.
5. Informações da autoridade coatora confirmam a existência de mandado de prisão preventiva regularmente expedido em 19/12/2023, vinculado à ação penal ajuizada para se apurar eventual prática de crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais, que foi remetida à 2a Vara Criminal Especializada da Capital do TJRJ, Juízo que passa a ser o competente para processar e julgar o pedido de liberdade provisória.
6. Diante da instrução deficiente da presente ação, e não havendo nestes autos elementos capazes de demonstrar flagrante ilegalidade no mandado de prisão em aberto, não há como conceder a ordem de habeas corpus pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.